Tribunal: TJMT
Processo: 1087437-42.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087437-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA SOUZA CALDEIRA - CPF: 000.971.901-60 (RECORRENTE), EMERSON ROCHA DE GOES - CPF: 182.181.368-51 (ADVOGADO), OZANA SOUZA CALDEIRA - CPF: 036.981.321-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
concessionária
de
energia

elétrica
contra
sentença
que a
condenou

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
interrupções
no
fornecimento
de
energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
reclamante

localizada

em

área
rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se as
interrupções
no
fornecimento
de
energia

elétrica

foram

causadas

por

fortuito

externo
,
caracterizando

excludente
de
responsabilidade
; e (
ii
)
verificar
se o
prazo
para
restabelecimento
do
serviço

foi

cumprido

conforme
a
Resolução
1000/2021 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora
o
serviço
de
energia

elétrica

seja

essencial
e deva ser
prestado
de forma
adequada
e
eficiente
,
conforme

estabelece
o
artigo
22 do CDC, a
responsabilidade

objetiva
da
concessionária

pode
ser
excluída

em

caso
de
fortuito

externo
,
nos

termos
da
jurisprudência
do STJ.

4. No
caso

concreto
, o
rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica

foi

ocasionado

por

fatores

alheios

às

atividades
da
concessionária
,
aliado
à
dificuldade
de
acesso

ao
local do
rompimento

devido
a
queimadas
,
configurando

fortuito

externo
,
por
se
tratar
de
situação

imprevisível
e
não

integrante
da
rotina
de
trabalho
da
reclamada
.

5.
Somente

em

uma
das
ordens
de
serviço

constatou
-se que
o

prazo

normativo
de 48 horas para
restabelecimento
do
serviço

em

área
rural
não

foi

cumprido
,
conforme

previsto
no art. 362, V da
Resolução
1000/2021 da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
concessionária
de
energia

elétrica

não

responde

por

danos

decorrentes
da
interrupção
no
fornecimento

quando

comprovado
o
fortuito

externo
,
como

rompimento
de
cabos

por

fatores

alheios
à
sua

atividade
e
dificuldade
de
acesso

ao
local
por

condições

climáticas

adversas
. 2. O
prazo
para
restabelecimento
do
serviço
de
energia

elétrica

em

área
rural é de 48 horas,
conforme
art. 362, V da
Resolução
1000/2021 da ANEEL."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC,
arts
. 12, 14 e 22;
Resolução
ANEEL 1000/2021, art. 362, V.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
974.138/SP; STJ,
REsp
2.031.816/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 14.03.2023; TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
, j. 19.09.2023; TJMT,
Turma

Recursal
, N.U 1001128-19.2022.8.11.0088, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1087437-42.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
NEUZA SOUZA CALDEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NEUZA SOUZA CALDEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a) é
usuária
do
serviço
de
energia

elétrica

prestado
pela
parte

reclamada
,
sendo
titular da
unidade

consumidora
6/3181732-3; b)
ficou

por
12
dias

quase

consecutivos

sem

energia

elétrica

em

setembro
de 2024; c)
abriu

diversos

protocolos
junto à
concessionária
, mas o
serviço

não

foi

normalizado
; d) a
falta
de
energia

também

causou

interrupção
no
fornecimento
de
água
, pois
utiliza

poço

artesiano
com
bomba

elétrica
; e) a rede
trifásica
que
atende
a
escola
e a
mineradora

próximas

não

sofreu

interrupção
no
mesmo

período
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela de
urgência
para
transferência
da rede que
fornece

energia
para
sua
casa da
monofásica
para a
trifásica
; b)
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
falha
no
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

nos

dias
13/9/2024, 15/9/2024, 16/9/2024, 18/9/2024, 20/9/2024, 22/9/2024, 7/10/2024 e 8/10/2024
foi

confirmada
pela
parte

reclamada
; b)
apenas
duas das
ocorrências

foram

originadas

por

incêndios

florestais
,
sendo
as
demais

por

falta
de
manutenção

na
rede
elétrica
; c)
aplica
-se
ao

caso
o
prazo
de 8 horas
previsto
no art. 362, III da
Resolução
1000/2021 da Aneel para
religação
de
urgência
de
instalações

localizadas

em

área
rural; d)
houve

falha

na

prestação
de
serviço

adequado
e
eficaz
pela
parte

reclamada
; e) o
dano
moral se
configura

in
re

ipsa

nos

casos
de
interrupção

indevida
do
serviço

essencial
de
energia

elétrica
. Ao final,
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
6.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) as
interrupções
no
fornecimento
de
energia

foram

causadas

por

incêndios

florestais
de
grandes

proporções
,
caracterizando

fortuito

externo
; b)
todas
as
ocorrências

foram

devidamente

solucionadas

dentro
do
prazo

regulatório
; c) o
juízo

monocrático

aplicou

equivocadamente
o
prazo
de 8 horas,
quando
o
correto
seria o
prazo
de 48 horas para
religação
normal de
unidades

consumidoras

localizadas

em

área
rural (art. 362, V da
Resolução
ANEEL 1000/2021); d) o
prazo

deve
ser
considerado

individualmente
para
cada

ocorrência
e
não
de forma
globalizada
; e) a
mera

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica

não

configura

dano
moral; f)
não

houve

comprovação
de
dano

efetivamente

experimentado
pela
recorrida
; g)
o
valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
excessivo
e
desproporcional
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prazo
para
prestação
de
serviço
de Energia
Elétrica
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art. 6º

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art. 6º

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art. 222, I

30
dias

realizar

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art. 243, § 1º

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art. 257, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art. 393, § 3º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar
a
relação
dos
registros
do histórico das
demandas

12

art. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art. 463, §8º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art. 598, §4º

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art. 86, §2º, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art. 112, §1º

10
dias

úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art. 250

30
dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais

providências

26

art. 296

5
dias

úteis

para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art. 296

10
dias

úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art. 325, §3º

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art. 421, § 1º, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art. 421, § 2º

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art. 438, §1º, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art. 438, §1º, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art. 477, §2º

30
dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art. 525, p.
único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art. 49, § 4º

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art. 88, §1º

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art. 90

45
dias

conexão
- Lei nº 14.195, de 26 de
agosto
de 2021

55

art. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art. 96, §1º

cronograma

implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art. 138, §4º

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art. 138, §4º

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art. 362, III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora
injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com
o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2º I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale
salientar
que é
ônus
do
consumidor

trazer

evidências
de que
solicitou
a
ligação
/
restabelecimento
de
energia

em

sua

unidade

consumidora
,
bem

como
que, de
fato
,
permaneceu

sem

energia

elétrica

por

período
superior
ao
que
dispõe
a
resolução

normativa
.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrido
ADILSON VICENTE PEREIRA
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
,
por

mais
de 03 (
três
)
dias
. 2. Com
efeito
,
inexiste

prova
cabal e
segura
de que a
residência
da
Recorrida

tenha

sido

atingida
pela
falha

na

prestação
de
serviço

alardeada

na
exordial.3.
Destarte
,
embora
a
Recorrida

colacione

tela

sistêmica
do banco e dados da
companhia

elétrica
que indica
queda de arvores que afetou o fornecimento de energia

elétrica

na

região

denominada
“
Paredão
Grande”,
na

respectiva

tela

apenas

identifica
que 2 (duas)
Unidades

Consumidoras

foram

afetas
, quais
sejam
UC 1887 e UC 2201,
ou

seja
,
não

há

evidência
que a
Unidade

Consumidora
do
Recorrido
(UC 6/1162281-8)
tenha

sofrido

consequências
da
interrupção
. Demais
disso
,
não
for
colacionado
um
único

número
de
protocolo
que
pudesse

substanciar
as
alegações

autorais
.4.
Não

há

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
da
consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia
entre o
período
de 30/10/2019 e 01/11/2019.5.
Ademais
, a
falha

na

prestação
do
serviço

poderia

ter

sido

comprovada

por
outros
meios
,
como

fotografias
do
prejuízo

suportado
com a
perda
dos
alimentos
, no
entanto
, a
parte

consumidora

manteve
-se
inerte
com a
produção
de
provas

capaz
de
embasar

os

fatos

alegados
.6.
Inobservância
do
disposto
no art. 373, I, do Código de
Processo
Civil.7.
Sentença

reformada
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 17/08/2021).

No
mesmo

sentido
: N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022 e N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/09/2020,
publicado
no DJE 22/09/2020.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, verifica-se que a parte reclamada juntou as ordens de serviço referentes aos fatos noticiados nos autos
(ID 299150436/PJe2, págs. 4/9)
, onde se verifica que em uma das ocasiões o serviço de energia elétrica não foi restabelecido dentro do prazo
normativo de 48 horas, estabelecido na tabela anexa à Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL, item 68.

Portanto, presume-se que efetivamente foi solicitado o serviço e que este somente foi prestado após o prazo normativo no
dia 19/9/2024,
caracterizando, assim, conduta ilícita.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

No
presente

caso
, é
incontroverso
que a
parte

reclamante

ficou

sem
o
fornecimento
de
energia

elétrica

nos

dias
6/9/2024 (2h19), 7/9/2024 (4h29), 9/9/2024 (4min), 10/9/2024 (7h35), 13/9/2024 (9h36), 14/9/2024 (15h55), 15/9/2024 (14h11), 16/9/2024 (18h53), 18/9/2024 (11h), 19/9/2024 (48h33), 22/9/2024 (3h41), 24/9/2024 (6h31), 25/9/2024 (4h27),
conforme

reconhecido
pela
parte

reclamada

em

sua

contestação
(ID 299150436/PJe2,
págs
. 4/9).

Nos
termos
do
art. 362 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel,
a
concessionária
de
energia

elétrica
,
independentemente
do
motivo
da
suspensão
dos
serviços
,
deveria

providenciar
o
restabelecimento
do
fornecimento
de
energia

elétrica
no
prazo
de 48 horas,
por
se
tratar
de
região
rural.

Todavia
,
diante
das
circunstâncias
do
caso

concreto
, a
responsabilidade
da
parte

reclamada
se
encontra

excluída

em

razão
da
caracterização
de
fortuito

externo
.

Nesse
contexto
, o
rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica
,
ocasionado

por

fatores

alheios

às

atividades
da
parte

reclamada
,
aliado
à
dificuldade
de
acesso

ao
local do
rompimento
,
configura

típico

fortuito

externo
, visto que se
trata
de
situação

imprevisível
e
não

integrante
da
rotina
de
trabalho
da
parte

reclamada
.

A
dificuldade
de
acesso

encontra
-se
demonstrada

diante

das
péssimas

condições
de
acesso
à
região
,
ocasionadas

por

queimadas
(ID 299150436/PJe2,
pág
. 6 e 7).

Vale
destacar
que a
dificuldade
de
acesso

está
fora da
rotina
de
trabalho
da
reclamada
, pois
não
é dela a
responsabilidade
de
manter

em boas condições de uso as estradas de acesso
à zona rural.

Sobre
a
aplicabilidade
do
conceito
de
fortuito

interno
e
externo
, o STJ
já
se
manifestou
:

(...) 7. Nexo de
causalidade
,
fato
de
terceiro
e
fortuito

externo
.
Admite
-se
a

exoneração
da
responsabilidade

quando

ocorre

fortuito

externo
à
atividade

empresarial

desempenhada
,
isto
é,
evento

imprevisível
e
totalmente

alheio

aos

deveres

anexos
dos
fornecedores
e
aos

riscos

por

estes

assumidos
. Para ser
considerado

fortuito

externo
, a causa
do

evento

danoso

não

pode

apresentar

conexão
com
a

atividade

desempenhada

pelos

fornecedores
.
Precedentes
. 8.
Fortuito

interno
. A
manutenção
da
responsabilidade
se
dá

na

hipótese
de
fortuito

interno
, o qual,
embora

seja

circunstância

alheia

ao

comportamento
do
fornecedor
,
pode
ser
considerado

risco

inerente
à
atividade
do
fornecedor
. O
fato
de
terceiro

não

será

capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento

lesivo

caso
se
insira

nos

riscos

inerentes
à
atividade

empresarial
e no
padrão

mínimo
de
segurança
que se
espera
de
seu

exercício
. (STJ
REsp
n. 2.031.816/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)

Em
outras

oportunidades
a
Turma

Recursal

já
se
pronunciou
no
sentido
de que
não

há

responsabilidade
da
concessionária
de
energia

elétrica

em

caso

bastante
similar,
reconhecendo
o
fortuito

externo
,
conforme
se
vê

abaixo
:

(...) 1.
Trata
-se de
ação

na
qual a
consumidora

postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
interrupções
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência

na
“Vila
Conselvan
”.
2.
Hipótese

em que houve a interrupção no fornecimento de energia

elétrica

em

decorrência
de
rompimento
de
cabo
,
causado

por

caminhão
de
terceiros
, e,
em
que
pese

os

esforços
da
recorrente
para
solucionar
a
questão
,
não

teve

êxito

em

curto

prazo
, tendo
em
vista
os

atoleiros

na

estrada
,
causados

por
fortes
chuvas
que
assolaram
a
região
,
hipótese
de
caso

fortuito

ou

força

maior
,
isto
é,
situação

comprovada
que
exclui
a
responsabilidade
da
distribuidora

por

inexistência
do
nexo
de
causalidade
. (...)
(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...) Tendo
sido

interrompido
o
fornecimento
de
energia

elétrica

em

decorrência
de
rompimento
de
cabo
,
causado

por

caminhão
de
terceiros
, e,
levando
-se
em

consideração
que
não

houve

inércia
da
concessionária
de
energia

elétrica
para
solucionar
o
problema
, tendo
em
vista que
o

lapso
de tempo que
demorou

em

chegar

ao
local, se
deu

em

razão
de
atoleiros

na

estrada
,
causados

por
fortes
chuvas
que
assolaram
a
região
,
fato

decorrente
de
caso

fortuito

ou

força

maior
,
circunstância
que
exclui
a
responsabilidade

objetiva
do
dever
de
indenizar

por

parte
da
Reclamada
,
nos

termos
do art. 14, § 3º do CDC,
acontecimento
, que
embora
cause
transtornos
e
aborrecimentos
, mas,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
gerar

dano
moral
indenizável
“in
re

ipsa
”. (...) (N.U 1001756-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO CONSELVAN. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Os

fornecedores
de
produtos
e
serviços

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
, a qual
pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
, culpa
exclusiva
de
terceiro
,
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. 2. A
concessionária
de
energia

elétrica
do Estado de Mato Grosso
não
é
responsável

por

eventuais

danos

ocasionados
pela
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
no
distrito
de
Conselvan
,
Município
de
Aripuanã
, no
período
08/02 à 11/02/2022,
em

razão
do
fortuito

externo

ocasionado

pelo

rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica

por

terceiro
,
em

época
de
chuvas
fora da
normalidade
, e da
dificuldade
de
acesso

ao
local. (...)
(N.U 1001128-19.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)

Ademais
,
conforme

já

exposto
,
verifica
-se que
apenas

em

uma
das
ordens
de
serviço

consta
que
o

serviço

não

foi

restabelecido

dentro
do
prazo

normativo

previsto
pela Aneel.

Portanto
,
diante
da
excludente
de
culpabilidade
,
não

há

como

responsabilizar
a
parte

reclamada

por

eventuais

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025